Tribunal: TJDFT
Processo: 0745527-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0745527-27.2021.8.07.0001 APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para regularizar sua representação processual, pois não é possível identificar a autoridade certificadora que possibilitou a assinatura digital aposta na procuração Id. 38672165, que deve ser validada por entidade credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação1, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Bem assim, oportunizo a manifestação sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 38674095, de ausência de dialeticidade recursal. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora